Tribunal: TJDFT
Processo: 0026580-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVOLAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE CRÉDITO. INSOLVÊNCIA CIVIL. CRÉDITO JÁ HABILITADO E RETIFICADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. NOVA IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. É vedada a utilização simultânea da execução individual e da ação de insolvência civil para obtenção do mesmo crédito, conforme entendimento pacificado do c. STJ, o que impõe a desistência da execução individual como condição para o ajuizamento da ação de insolvência.
2. A convolação do cumprimento de sentença em declaração de crédito, após a decretação da insolvência do devedor, não autoriza nova atualização do crédito já habilitado e retificado no Quadro Geral de Credores (QGC), nos termos dos arts. 9o, II, e 124 da Lei no 11.101/2005, aplicáveis analogicamente à insolvência civil.
3. A pretensão de nova atualização e cobrança, no cumprimento de sentença convolado equivocadamente em declaração de crédito, da quantia já habilitada na insolvência, configura duplicidade de vias judiciais, igualmente vedada pela jurisprudência.
4. No caso concreto, ainda que se admitisse a existência de interesse processual na manutenção da presente ação executiva individual, a impugnação de crédito apresentada pelo credor seria intempestiva, por inobservância do prazo decendial previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005, bem como dos prazos dos arts. 768 e 771 do CPC/73, aplicáveis à insolvência civil.
5. A despeito da improcedência do pedido, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, pois a ação originária decorreu do inadimplemento do devedor, que deu causa à propositura da demanda.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.